Tribunal: CARF
Processo: 13502.721339/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721339/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
DOPEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS
DA EMPRESA. Os valores pagos a título de participação dos empregados nos
lucros ou resultados da sociedade empresária em desacordo com a Lei no
10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros
sobre a multa de ofício é legítima

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721339/2012-86
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Relatório
Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária DOPEC
Indústria e Comércio Ltda (DEBCAD’s no 51.001.6669 e no 51.001.6677).
No auto de infração de DEBCAD no 51.001.6669 foram lançadas contribuições
sociais previdenciária da empresa sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados
empregados, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientas do trabalho – RAT,
relativas às competências 01/2009, 06/2009 e 12/2009.
No auto de infração de DEBCAD no 51.001.6677 foram lançadas contribuições
para outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) relativas às
competências 01/2009, 06/2009 e 12/2009.
Os dois autos de infração, de acordo com a autoridade fiscal, foram lavrados
devido a apuração de que a Autuada, em desacordo com o disposto no artigo 3o, §2o, da Lei no
10.101/2000, efetuou o pagamento a seus empregados de valores a título de PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) três vezes em um mesmo ano (janeiro, junho e dezembro de 2009).
Devido a constatação de tal fato, a autoridade fiscal, com base no disposto na
alínea “j” do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, entendeu que tais valores devem sofrer a
incidência de contribuições sociais previdenciárias e contribuições para outras entidades e
fundos.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de DEBCAD’s no
51.001.6669 e no 51.001.6677, correspondiam, respectivamente, na data da lavratura das
autuações (25/10/2012), aos montantes de R$ 201.065,20 e R$ 64.686,03.
Devido a configuração, em tese, do crime de sonegação fiscal, previsto no artigo
337A, incisos I e III, do Código Penal, e do crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1o,
inciso I, da Lei no 8.137/1990, foi emitida representação fiscal para fins penais.
Irresignada, a Autuada apresentou a impugnação. Relata que é sociedade
empresária que tem por objeto social “a fabricação, comercialização, prestação de serviços de
engenharia e projetos técnicos, importação e exportação de peças plásticas para indústria
automobilística”.
Frisa que, visando a consecução de seu objeto social e buscando aprimorar as
relações com seus trabalhadores, firma, periodicamente, acordos para pagamento de Participação
nos Lucros e Resultados (PLR). Diz que, no ano de 2009, firmou em conjunto com outras
empresas sediadas no Complexo Industrial Ford Nordeste, acordo coletivo de trabalho para
pagamento de PLR, com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Siderúrgicas, Mecânicas, Automobilísticas e de Auto Peças, de Material Elétrico e Eletrônico, de
Informática e de Empresas de Serviços de Reparos, Manutenção e Montagem de Camaçari –
Bahia.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Afirma que o referido acordo coletivo de trabalho, que foi apresentado juntamente
com a impugnação (fls. 181 a 199), está em perfeita consonância com os ditames da Lei no
10.101/2000.
Assevera que a não incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre
pagamento efetuados a título de PLR aos empregados encontra-se prevista expressamente na
Constituição Federal e em lei.
Frisa que para se obter o correto alcance da norma constitucional imunizadora é
necessário que se apure a real intenção do legislador constituinte e quais foram os verdadeiros
fins colimados por este.
Aduz que as normas constitucionais que veiculam regras de imunidade tributária
devem ser sempre compreendidas com boa dose de elasticidade, utilizando-se a interpretação
mais ampla possível.
Cita excerto de livro de Roque Antonio Carrazza onde este defende que as
imunidades tributárias “devem ser interpretadas com uma certa dose de liberalidade,
comportando extensão”.
Sustenta, citando julgados, que a interpretação ampla das normas de imunidade
tributária vem de longa data sendo admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma que o
disposto no inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal “é verdadeira regra de não incidência
constitucionalmente qualificada de todos e quaisquer tributos e contribuições que incidam sobre
a remuneração ou o salário” que visa contribuir para a melhoria da condição social do
trabalhador mediante a não diminuição da renda percebida a título de PLR.
Alega que a desvinculação do valor recebido a título de PLR da remuneração do
trabalhador é preceito constitucional que não pode ser aviltado ou limitado por lei e cuja eficácia
independe de lei regulamentadora. Diz que o inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal, na
parte em que prevê tal desvinculação, é norma constitucional de eficácia plena.
Cita excertos de livros de Arnaldo Süssekind, Amauri Mascaro Nascimento e
Paulo Sérgio João, onde estes defendem que o inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal, na
parte em que prevê a desvinculação da remuneração dos valores recebidos pelo empregado a
título de PLR, é norma constitucional de eficácia plena.
Assevera que qualquer lei que permita a incidência de contribuições sociais
previdenciárias sobre valores pagos a empregado a título de PLR deve ser considerada
inconstitucional.
Cita ementa de julgados do Tribunal Regional Federal da 4a Região e do Superior
Tribunal de Justiça onde se entendeu que inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal, na parte
em que prevê a desvinculação da remuneração dos valores recebidos pelo empregado a título de
PLR, é norma constitucional de eficácia plena.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Alega que, por força do disposto no inciso XI do artigo 7o da Constituição Federal
deve ser cancelada qualquer exigência de contribuições sociais previdenciárias sobre valores
pagos a título de participação nos lucros ou resultados que tenha como fundamento o suposto não
cumprimento de legislação infraconstitucional.
Ressalta que “ao se analisar planos de participação nos lucros e resultados
celebrados pelas empresas e seus empregados, e seus respectivos pagamentos, deve-se buscar
determinar se estão dentro de um contexto de garantir aos trabalhadores o exercício de seu
direito constitucional de participar nos lucros e resultados da empresa em prol da qual labutam
ou se estão sendo implementados apenas para que se esquive do ônus tributário que pesa sobre a
remuneração”.
Aduz que em casos como o presente, nos quais o PLR atende a finalidade buscada
pelo legislador constituinte, ou seja, busca evidentemente melhorar as condições sócio
econômicas dos empregados, a imunidade prevista no inciso XI do artigo 7o da Constituição
Federal deve ser estendida.
Afirma que a autoridade fiscal não demonstrou que o pagamento de PLR trata-se
de salário indireto. Diz que o fato de existirem três pagamento a título de PLR no mesmo ano
calendário não é suficiente para conferir natureza salarial a tal verba. Alega que, caso não seja
admitida a eficácia plena do artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal, o presente processo
deverá ficar sobrestado, nos termos do artigo 62A, §1o, do Regimento Interno do CARF, já que
foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral no recurso extraordinário no
569.441/RS.
Assevera que tal recurso extraordinário versa sobre a questão da auto
aplicabilidade ou não do artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal. Frisa que a matéria
discutida nos autos do referido RE n° 569.441/RS tem relação umbilical com o presente caso,
“pois caso seja reconhecida a aplicação do artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal, desde
sua promulgação, não há o que se falar nas limitações impostas pela Lei n° 10.101/2000”.
Diz que “o simples fato de haver três pagamentos a título de PLR não tem o
condão de invalidar sua natureza, uma vez que não há como caracterizá-los com salário
indireto”.
Aduz que a interpretação do artigo 3o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.101/2000, não deve
ser feita de forma individualizada, mas sim de forma sistemática e teleológica, “buscando aferir
o sentido dos dispositivos legais integrados ao contexto normativo e a pretensão do legislador ao
criar a norma, sobretudo por se tratar de matéria que envolve imunidade tributária”.
Ressalta que o legislador, ao estabelecer o limite previsto no §2o do artigo 3o da
Lei no 10.101/2000, pretendeu “evitar que os contribuintes buscassem dar a roupagem de
participação nos lucros e resultados ao salário (ou parcela deste) de seus empregados, com o
intuito de esquivar-se da incidência dos encargos previdenciários e trabalhistas”.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Sustenta que “a participação nos lucros e resultados paga só poderia ser
descaracterizada se a Fiscalização provasse que os pagamentos foram efetuados com o intuito de
remunerar seus empregados por meio de PLR, evitando a incidência das contribuições
previdenciárias”.
Assevera que para descaracterizar os valores pagos a título de PLR não bastaria à
autoridade fiscal demonstrar que houve mais de dois pagamentos no ano, mas sim, demonstrar
que esse excesso de pagamentos foi realizado com o intuito de pagar salário indireto aos
empregados.
Afirma que a autoridade fiscal jamais conseguiria realizar tal demonstração, visto
que pagou PLR a seus empregados nos estritos termos do acordo coletivo de trabalho
reproduzido às fls. 181 a 199. Aduz que as regras e metas para apuração e pagamento de PLR
previstas no acordo coletivo de trabalho reproduzido às fls. 181 a 199 são claras e objetivas, com
definição dos indicadores baseados em “Volume de Produção, Qualidade, Segurança do
Trabalho e Absenteísmo”.
Frisa que a cláusula VII do acordo coletivo de trabalho reproduzido às fls. 181 a
199 prevê que a PLR será paga em junho e dezembro. Alega que os valores pagos a título de
PLR no mês de janeiro de 2009 se referem, na verdade, à PLR apurada em 2008.
Diz que, da simples análise do acordo coletivo de trabalho reproduzido às fls. 181
a 199, é possível verificar que, sem sombra de dúvida, não houve qualquer intuito de se pagar
salário indireto por meio de PLR.
Assevera, citando ementa de acórdão judicial (AMS no 2000.51.01.025.9452, 2a
Turma do TRF da 2a Região), que o Poder Judiciário já se manifestou no sentido de que, no caso
da participação nos lucros e resultados, deve-se evitar o formalismo excessivo.
Cita ementas de julgados do TST onde foi decido que o simples “fato de o
pagamento de participação nos lucros e resultados ocorrer em frequência superior à prevista na
Lei no 10.101/2000 não tem o condão de alterar a natureza não remuneratória do pagamento”.
Afirma que descaracterizar a participação nos lucros e resultados por mera
formalidade significa afrontar o mandamento constitucional da imunidade das verbas de PLR.
Alega que, tendo em vista que não houve pagamento de salário indireto e que a Autuada agiu de
boa fé, deve ser aceita a natureza dos pagamentos efetuados como de participação nos lucros e
resultados.
Afirma que a autoridade fiscal “sequer indicou quais empregados teriam recebido
a PLR mais de duas vezes em 2009”. Diz que o disposto no §2o do artigo 3o da Lei no
10.101/2000 deve ser interpretado do ponto de vista do empregado, já que foi criado com
objetivo de evitar o pagamento de salário indireto.
Aduz que a autoridade fiscal somente poderia argumentar que houve violação ao
disposto no §2o do artigo 3o da Lei no 10.101/2000 “se provasse que todos os empregados que
receberam a PLR em janeiro também receberam em junho e dezembro”.

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Ressalta que “determinada empresa poderia efetuar pagamentos a título de PLR
todos os meses do mesmo ano calendário sem que houvesse ofensa ao indigitado artigo 3o, § 2o ,
da Lei 10.101/2000, bastando, para tanto, que houvesse previsão nos acordos firmados e que
nenhum dos empregados recebesse mais de dois pagamentos no mesmo período”.
Assevera que os autos de infração são nulos por erro de direito visto que a
autoridade fiscal, além de demonstrar a existência de mais de dois pagamentos no mesmo ano
calendário, teria que demonstrar que as verbas foram recebidas pelos mesmos empregados.
Frisa que somente estaria configurada ofensa ao artigo 3o, §2o, da Lei no
10.101/2000, caso restasse demonstrado que “todos os empregados que receberam a PLR em
janeiro de 2009 também perceberam tal verba em junho e dezembro daquele ano, configurando o
excesso de pagamentos a título de PLR em um mesmo período e em relação aos mesmos
empregados”.
Alega que cumpriu o artigo 3o, §2o, da Lei no 10.101/2000, visto que o pagamento
efetuado em janeiro de 2009 refere-se à PLR apurada em 2008.
Diz que no presente caso, conforme se verifica da cláusula VII do acordo coletivo
de trabalho reproduzido às fls. 181 a 199, as partes expressamente convencionaram que a PLR
referente a 2009 somente seria paga em duas parcelas, quais sejam, junho e dezembro de 2009,
“o que efetivamente ocorreu, em completo respeito ao quanto acordado”.
Frisa que, da simples análise da planilha “Pagamento Final da Participação nos
Resultados 2008 – DOPEC”, que consta à fl. 220, é possível observar que o “valor total pago aos
empregados da Impugnante como parcela final da PLR do ano de 2008 corresponde, exatamente,
ao valor indicado no auto de infração em janeiro de 2009”.
Diz que não há que se falar em consideração dos valores pagos a título de PLR no
mês de janeiro de 2009 para fins de análise, em relação ao ano de 2009, do atendimento do
disposto no artigo 3o, §2o, da Lei no 10.101/2000, já que tais valores se referem a outro período
aquisitivo (ano de 2008).
Afirma que, mesmo que se entendesse que não é o caso de cancelamento das
autuações, a autoridade fiscal, no máximo, só poderia ter descaracterizado os “pagamentos que
superaram o limite legal de uma vez por semestre ou dois por ano”.
Alega que, na pior das hipóteses, a Fiscalização deveria ter exigido contribuições
sociais previdenciárias somente sobre o pagamento efetuado em dezembro de 2009, já que é
“desproporcional e excessivamente oneroso querer desconsiderar toda participação nos lucros e
resultados concedida aos empregados por uma única parcela ter superado a periodicidade
máxima”.
Cita ementas e excertos de julgados do Conselho de Recursos da Previdência
Social e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde foi decido que somente os
pagamentos feitos acima da periodicidade máxima devem integrar o salário de contribuição.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Ressalta que a correta interpretação do termo “ou” do §2o do artigo 3o da Lei no
10.101/2000, é no sentido de alternativa, ou seja, “a PLR, ainda que paga mais de uma vez no
mesmo semestre, não se descaracterizará caso os pagamentos não sejam superiores a dois no
mesmo ano”.
Aduz que, caso não se entenda pela total legalidade e regularidade de todos os
pagamentos que fez a título de participação nos lucros e resultados, deve-se, ao menos, excluir
da incidência das contribuições sociais previdenciárias as parcelas pagas dentro da periodicidade
“correta”, quais sejam, janeiro e junho de 2009.
Assevera que não pode prosperar a incidência de juros sobre a multa de ofício, já
que este “aumenta sobremaneira o valor da obrigação tributária de forma totalmente ilegal”.
Sustenta que “não há como se pretender a incidência de juros sobre a multa de
ofício, na medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de
seu capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e
não foi”. Diz ainda que, “fora dessa hipótese, qualquer incidência de juros mostra-se abusiva e
arbitrária, por ausência de seu pressuposto de fato – reposição do numerário que deveria ter
ingressado nos cofres públicos mas não ingressou pela falta do contribuinte”.
Lembra que os juros não existem por si sós e que decorrem, antes de tudo, de uma
obrigação principal. Sustenta que o mesmo ocorre com a multa, “que só surgirá se existir uma
obrigação anterior não quitada no prazo legal”.
Alega que “os juros não podem incidir sobre a multa, na medida em que essa não
retrata a obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de
punir o devedor”.
Alega que não há previsão legal para a incidência de juros sobre a multa de ofício,
visto que o §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996 “diz respeito somente ao valor do principal
relativo à obrigação tributária não paga no vencimento”.
Cita ementa de julgado do CARF onde restou decidido que “os juros de mora só
incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa de ofício aplicada”.
Por fim, requereu o cancelamento dos autos de infração. Sucessivamente,
requereu o reconhecimento da ilegalidade da incidência dos juros sobre a multa de ofício.
A DRJ Florianópolis, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> o artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, que estende aos
trabalhadores o direito a participação nos lucros ou resultados desvinculado da remuneração, ao
contrário do que alega a Autuada, não é norma de eficácia plena, já que o exercício desse direito,
por expressa previsão constitucional, não prescinde de lei disciplinadora.
São totalmente improcedentes as alegações da Recorrente no sentido de que o
disposto no artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal, garantiria, por si só, a imunidade dos
valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados pela Autuada a seus empregados
no ano de 2009.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Já alegação de que o presente processo deveria ser sobrestado devido ao disposto
no artigo 62, §1o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o
julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos
termos do art. 543B) e ao reconhecimento de repercussão geral no recurso extraordinário no
569.441/RS, também é totalmente improcedente, visto que tal dispositivo normativo se aplica
somente aos recursos que estejam pendentes de julgamento no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Quanto à arguição de inconstitucionalidade, não pode ser apreciada no presente
julgamento, já que é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal,
afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de dispositivo de lei regularmente
editado e em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter vinculado da atuação das instâncias
administrativas. Com efeito, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade
de atos legais exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe, apenas,
cumprir as determinações da legislação em vigor.
Quanto à participação nos lucros ou resultado (PLR) paga a empregados em
desacordo com a Lei no 10.101/2000, de acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991,
para o segurado empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Existem parcelas que não sofrem incidência de contribuições sociais previdenciárias e
de contribuições para terceiros, seja por sua natureza indenizatória ou assistencial. Tais verbas
estão arroladas no art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991.
A única hipótese em que os valores pagos a empregados a título de participação
nos lucros ou resultados (PLR) deixam de sofrer a incidência de contribuições sociais
previdenciárias e de contribuições para terceiros é a prevista na alínea “j” do §9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991, ou seja, quando tais valores são pagos/creditados de acordo com a lei
específica (Lei no 10.101/2000).
No presente caso, porém, observa-se que a Autuada, ao contrário do que alega,
não observou inteiramente a Lei no 10.101/2000, porquanto infringiu o que era previsto no §2o do
artigo 3o da Lei no 10.101/2000, na redação vigente em 2009 (é vedado o pagamento de qualquer
antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil), ao efetuar o pagamento de valores a título de PLR a seus empregados em três
oportunidades no ano de 2009 (janeiro, junho e dezembro).
Observa-se, portanto, que a autoridade fiscal agiu de forma legítima ao lançar
contribuições sociais previdenciárias e para terceiros sobre os valores pagos pela Autuada a seus
empregados a título de PLR, visto que os referidos pagamentos foram feitos em desacordo com a
Lei no 10.101/2000.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

As alegações no sentido de que o fato de terem ocorrido três pagamentos a título
de PLR no mesmo ano (2009) não seria suficiente para conferir natureza salarial a tais verbas
não podem prosperar, visto que as autoridades administrativas estão plenamente vinculadas à lei,
e que, conforme já visto, a legislação é clara ao determinar que o valores pagos a empregados a
título de PLR somente serão excluídos da incidência das contribuições sociais previdenciárias e
das contribuições para terceiros quando o pagamento ocorrer em estrita observância ao disposto
na lei específica (Lei no 10.101/2000).
Já as alegações no sentido de que as normas constitucionais e legais que regulam a
isenção sobre a participação nos lucros ou resultados paga a empregados deveriam ser
interpretadas de maneira extensiva, com boa dose de elasticidade e atentando principalmente
para o método teleológico, também carecem de razão, porquanto os incisos I e II do artigo 111
do Código Tributário Nacional, são expressos ao determinarem que “interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção e suspensão ou exclusão do crédito
tributário”.
A alegação de que os pagamentos efetuados pela Autuada a seus empregados a
título de PLR no ano de 2009 foram efetuados nos termos do acordo coletivo de trabalho não
condiz com a realidade, visto que este, nos parágrafos 7.1.1 e 7.1.2 da sua “CLÁUSULA VII –
DO PAGAMENTO”, previa que tais pagamento iriam ocorrer somente em duas ocasiões, em
junho e dezembro de 2009.
A alegação de que as regras e metas para apuração e pagamento de PLR previstas
no acordo coletivo de trabalho reproduzido às fls. 181 a 199 são claras e objetivas, com definição
dos indicadores baseados em “Volume de Produção, Qualidade, Segurança do Trabalho e
Absenteísmo” é totalmente inócua no presente caso, pois o motivo do lançamento não foi a
apuração de irregularidades nas regras previstas no referido acordo, mas sim, de que a Autuada,
ao efetuar o pagamento de valores a título de PLR a seus empregados em três oportunidades no
ano de 2009 (janeiro, junho e dezembro), infringiu o que era previsto no §2o do artigo 3o da Lei
no 10.101/2000, na redação vigente em 2009.
Em relação a alegação de que os valores pagos a título de PLR no mês de janeiro
de 2009 se referem, na realidade, à PLR apurada em 2008, cabe frisar, primeiramente, que a
Interessada sequer fez prova da mesma (alegação), porquanto a simples apresentação de planilha
(reproduzida à fl. 220), sem a apresentação de acordo coletivo de trabalho sobre a PLR referente
ao ano de 2008, não tem o condão de demonstrar que os valores pagos em janeiro de 2009 a
título de PLR realmente se referem ao ano de 2008.
Ademais, cabe ressaltar que mesmo que a Autuada tivesse apresentado elementos
de prova suficientes, a ocorrência de tal fato (pagamento de PLR referente ao ano de 2008 no
mês de janeiro de 2009) não seria capaz de demonstrar a improcedência dos presentes
lançamentos, já que o §2o do artigo 3o da Lei no 10.101/2000, na redação vigente em 2009, ao
vedar o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de PLR da
empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil, não abriu nenhuma exceção a casos de pagamento de valores referentes a outro ano.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

No que tange a alegação de que seria necessário demonstrar que os pagamentos de
PLR efetuados em janeiro/2009, junho/2009 e dezembro/2009, foram efetuados aos mesmos
empregados, cabe observar que a Autuada, embora levante tal questão, não apresenta nenhum
elemento de prova de que tais pagamentos não foram feitos aos mesmos segurados empregados.
Sendo assim, entendo que tal alegação, por si só, também não tem o condão de demonstrar a
improcedência dos lançamentos, visto que a Autuada não apresentou nenhuma prova de que os
referidos pagamentos foram feitos a empregados diferentes.
Cabe ressaltar, por fim, que a alegação de que só poderia ser tributado o
pagamento de PLR que excedeu ao número previsto no §2o do artigo 3o da Lei no 10.101/2000,
também não pode prosperar, porquanto o descumprimento de qualquer requisito previsto na Lei
no 10.101/2000, por força da regra geral de incidência (artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991)
e da interpretação literal que deve ser dada a alínea “j” do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991,
implica obrigatoriamente na incidência de contribuições sociais previdenciárias e para terceiros
sobre todos os pagamentos feitos a título de PLR.
Diante de todo exposto, portanto, verificasse que, em que pese as alegações da
Autuada, deve ser considerado procedente o lançamento de contribuições sociais previdenciárias
e para terceiros sobre os valores pagos pela Autuada a seus empregados no ano de 2009 a título
de PLR.
Quanto aos julgados administrativos e judiciais citados na impugnação No que
tange aos julgados administrativos e judiciais citados na impugnação, cumpre apenas ressaltar
que, por força do disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil (a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros), não têm
qualquer efeito sobre o presente litígio.
Quanto aos juros sobre a multa de ofício O Código Tributário Nacional, ao tratar
da incidência de juros sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, preceitua
o seguinte: Como se vê, a alegação de que a exigência de juros sobre a multa de ofício lançada
seria ilegal é totalmente improcedente, já que a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere
o dispositivo legal transcrito acima. Quer dizer, tanto a multa de ofício como o tributo compõem
o crédito tributário, devendo-lhes ser aplicado os mesmos procedimentos e os mesmos critérios
de cobrança, inclusive no que tange a incidência de juros no caso de pagamento após o
vencimento.
Cabe observar, ainda, que tanto o artigo 43 da Lei no 9.430/1996, como o artigo
61 desta mesma Lei, trazem a previsão expressa da incidência de juros sobre a multa, conforme
demonstrado abaixo: Como se vê, a incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada
pelo artigo 61 da Lei no 9.430/1996, já que a multa de ofício se enquadra dentro do conceito de
“débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal”.
Ademais, observa-se que a incidência de juros sobre a multa de ofício também
está amparada pelo parágrafo único do artigo 43 da Lei no 9.430/1996, já que este estabeleceu
expressamente que sobre o crédito tributário “correspondente exclusivamente a multa ou a juros
de mora, isolada ou conjuntamente” incidem juros a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Com efeito, em que pese as alegações apresentadas pela Autuada, não há que se
falar em nenhuma irregularidade no que tange a incidência de juros sobre a multa de ofício, visto
que a mesma encontra-se expressamente prevista em lei e que as autoridades administrativa estão
plenamente vinculadas a legislação em vigor. Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes
judiciais e administrativos:
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito

 Participação nos Lucros e Resultados e Juros/Multa

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.

Quanto à PLR, estará desvinculada da remuneração somente se paga nos termos
da lei. Ou seja, o dispositivo atinente à participação nos lucros não é auto aplicável, pois,
depende de lei que virá fixar a forma dessa participação nos lucros. Inexistindo lei ordinária, não
há como se falar que a desvinculação da remuneração já possa ser aplicada ”.
Vimos na decisão de piso que a Lei 10.101/2000, vigente à época do pagamento
da verba em foco, no § 1° do seu art. 2°, exige que os instrumentos decorrentes da negociação
tragam "...regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivos, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo... ".
No caso concreto, porém, a Participação nos Lucros e Resultados constante do
Acordo Coletivo, foi paga com periodicidade distinta daquela permitida em lei, ou seja, 3x no
ano.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Ratifico e compartilho do entendimento de que a alegação de que só poderia ser
tributado o pagamento de PLR que excedeu ao número previsto no §2o do artigo 3o da Lei no
10.101/2000, também não pode prosperar, porquanto o descumprimento de qualquer requisito
previsto na Lei implica obrigatoriamente na incidência de contribuições sociais previdenciárias e
para terceiros sobre todos os pagamentos feitos a título de PLR.
No entender do agente autuante, a Lei foi descumprida. A DRJ compactuou
do mesmo entendimento, afirmando que o descumprimento dos requisitos estabelecidos em lei
afasta a possibilidade de caracterizar o pagamento como PLR .
Assim, a Participação nos Lucros e Resultados em foco foi paga em desacordo
com a Lei 10.101/2002, e, em conseqüência, não se encontra desvinculada da remuneração.
Também não está dentre as hipóteses de isenção contempladas no §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
Repito a alegação de que os pagamentos efetuados pela Autuada a seus
empregados a título de PLR no ano de 2009 foram efetuados nos termos do acordo coletivo de
trabalho reproduzido às 181 a 199 não condiz com a realidade, visto que este, nos parágrafos
7.1.1 e 7.1.2 da sua “CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO”, previa que tais pagamento iriam
ocorrer somente em duas ocasiões, em junho e dezembro de 2009.
A alegação de que as regras e metas para apuração e pagamento de PLR previstas
no acordo coletivo de trabalho reproduzido às fls. 181 a 199 são claras e objetivas, com definição
dos indicadores baseados em “Volume de Produção, Qualidade, Segurança do Trabalho e
Absenteísmo” é totalmente inócua no presente caso, pois o motivo do lançamento não foi a
apuração de irregularidades nas regras previstas no referido acordo, mas sim, de que a Autuada,
ao efetuar o pagamento de valores a título de PLR a seus empregados em três oportunidades no
ano de 2009 (janeiro, junho e dezembro), infringiu o que era previsto no §2o do artigo 3o da Lei
no 10.101/2000, na redação vigente em 2009.
Em relação a alegação de que os valores pagos a título de PLR no mês de janeiro
de 2009 se referem, na realidade, à PLR apurada em 2008, cabe frisar, primeiramente, que a
Interessada sequer fez prova da mesma (alegação), porquanto a simples apresentação de planilha
(reproduzida à fl. 220), sem a apresentação de acordo coletivo de trabalho sobre a PLR referente
ao ano de 2008, não tem o condão de demonstrar que os valores pagos em janeiro de 2009 a
título de PLR realmente se referem ao ano de 2008.
Ademais, cabe ressaltar que mesmo que a Autuada tivesse apresentado elementos
de prova suficientes, a ocorrência de tal fato (pagamento de PLR referente ao ano de 2008 no
mês de janeiro de 2009) não seria capaz de demonstrar a improcedência dos presentes
lançamentos, já que o §2o do artigo 3o da Lei no 10.101/2000, na redação vigente em 2009, ao
vedar o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de PLR da
empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil, não abriu nenhuma exceção a casos de pagamento de valores referentes a outro ano.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste
sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim penalidade
que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721339/2012-86

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital